Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 114664407 do processo referência) proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em mandado de segurança, processo 0700667-50.2022.8.07.0018, em que figura como impetrante Nova Decamp Comércio de Alumínio Ltda. e como autoridade coatora o Subsecretário de Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Referido pronunciamento judicial acolheu os argumentos expostos pela impetrante para deferir a liminar nos seguintes termos: É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, o art. 146, III, alínea “a”, da CF/88, exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, e não por Convênio, como ocorreu. In casu, o Convênio ICMS no 93/2015 pretendeu tratar das “normas gerais” a respeito da nova sistemática da EC no 87/2015, regulamentando (i) onde seria devido o novo tributo, (ii) qual seria o seu fato gerador e (iii) quem seria o contribuinte, em evidente contrariedade ao art. 146 da CF/88. Note-se que, em abril de 2015, o STF, ao julgar caso análogo, considerou que a instituição de DIFAL de ICMS somente poderia ser veiculada por lei estadual se tal hipótese de incidência estivesse previamente prevista em lei complementar. No caso concreto, o STF reconheceu que a Lei Complementar n° 87/1996 não contém previsão de incidência de DIFAL e, por isso, declarou inconstitucional a lei do Estado do Paraná que previu a incidência desse imposto, deixando claro na ementa do acórdão que “A instituição do diferencial de alíquotas depende de previsão em lei complementar”. (STF, Ag.Reg. no RE no 580.903/PR, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 28/04/2015). A inovadora exigência do ICMS no Estado de destino, conforme Convênio ICMS no 93/2015, sem a sua prévia regulamentação por lei complementar também contraria o art. 155, § 2o, XII, alíneas “a”, “d”, e “i”, da CF/88, assim disposto: Art. 155. § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: XII - cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; (...) d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; (...) i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Ademais, em 24/02/2021 o Eg. Supremo Tribunal Federal, em decisão histórica, deu fim à discussão dos autos, prevalecendo o entendimento pela inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, nos termos do voto do Relator, ministro Dias Toffoli, da ADI 5464-DF, ADI no 5469/DF e RE 1287019 com repercussão geral TEMA 1.093 com a seguinte tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Assim, verifica-se que o direito aqui alegado está amparado por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, possuindo efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC. Não obstante, tem-se que a Suprema Corte procedeu à modulação dos efeitos do r. decisum, postergando para o exercício de 2022 eventuais pleitos de compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente, ressalvada as ações em curso, sendo certo que a ata de julgamento do RE 1287019 (TEMA 1093) foi divulgada no DJE no 39 de 02/03/2021. Ou seja, em momento anterior ao feito em epígrafe, que por ela é alcançada no atinente à modulação dos efeitos engendrados pelo STF. Diante da decisão da Suprema Corte, no dia 05 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar n.o 190/2022, que instituiu e regulamentou o DIFAL, modificando a Lei Kandir. No art. 3o da referida LC 190/2022 consta que entrou em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. Vale dizer, é vedado aos entes federados cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando-se, ainda, o princípio da anterioridade anual tributária. É que o ICMS se submete simultaneamente aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal (artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição, respectivamente), os quais estabelecem que lei que implique nova cobrança ou majoração do imposto somente pode produzir efeitos no ano seguinte e após o decurso de 90 dias, tendo como referência a sua publicação. Em termos práticos, considerando que a publicação da lei complementar ocorreu já no ano de 2022, entende-se que a exigência pelos Estados e Distrito Federal do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023. Portanto, presentes os requisitos para a tutela liminar. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido liminar suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL relativo a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Em função disso, determino à autoridade apontada como coatora que não aplique ao impetrante nenhum tipo de penalidade ou sanção relativamente aos meses de apuração, ficando o impetrado impedido, exclusivamente em razão dos valores do DIFAL de: (i) apreender mercadorias remetidas pela impetrante a consumidores finais situados no Distrito Federal (“barreira fiscal”), nos termos da Súmula no 323 do STF; (ii) lavrar auto de infração para exigir os valores; (iii) inscrever os valores abarcados por essa decisão no conta-corrente da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; (iv) inscrever a impetrante no CADIN, SPC, SERASA, Lista de Devedores da Procuradoria ou qualquer outro cadastro restritivo; (v) inscrever os valores abarcados por essa decisão na Dívida Ativa do Estado ou leválos a protesto; (vi) exigir os valores abarcados por essa decisão por meio de execução fiscal; (vii) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal à impetrante ou certidão positiva com efeitos de negativa; (viii) cancelar inscrições estaduais da impetrante; e (ix) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais à impetrante. 2. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 32756563), o agravante apresenta o contexto histórico do ICMS/DIFAL e sustenta, em suma, que, com a edição da Lei Complementar no. 190/2022, não há mais nenhum óbice à cobrança imediata do tributo. Argumenta que o ICMS é tributo indireto, de modo que o ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao consumidor final, que é o contribuinte de fato. Destaca que, por essa razão, a liminar não poderia ter sido deferida, já que legitimidade para questionar a cobrança do DIFAL-ICMS deve obedecer ao disposto no art. 166 do CTN, que condiciona a restituição à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Defende que não se pode ignorar a condicionante imposta pelo CTN para ações sobre tributos indiretos e apresenta ementa de julgado versando sobre compensação e restituição de tributos indiretos. Aduz que a regulamentação do ICMS/DIFAL pela lei complementar não atrai a incidência da anterioridade constitucional, na medida em que i) a Lei Complementar no. 190/2022 meramente regula a matéria, sem instituir ou majorar tributo, que já havia sido instituído anteriormente pela Lei Distrital no. 5.546/2015; ii) ao julgar o Tema 1.093, o Supremo Tribunal Federal não anulou a lei distrital ordinária que ampara a cobrança do ICMS/DIFAL, mas apenas suspendeu sua eficácia até a edição de lei complementar federal; iii) o art. 3o da Lei Complementar no. 190/2022 é inconstitucional ao prever a incidência da anterioridade nonagesimal. Ressalta que a Lei Complementar no. 190/2022 é norma geral que não cria nem majora tributo. Diz que a anterioridade busca proteger o contribuinte de nova tributação e que a LC 190/2022 apenas instituiu normas gerais, sem instituir ou majorar nenhum tributo. Sustenta que o tributo já era previsto na lei ordinária distrital e que o STF decidiu “que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. Brada não haver surpresa nem aumento de alíquota ou alteração de base de cálculo que justifiquem a aplicação do princípio da anterioridade ao caso. Defende que, à míngua de qualquer circunstância que altere a situação do contribuinte em relação a um imposto que já estava regularmente instituído, não há violação ao bem jurídico protegido pela anterioridade, qual seja, a não surpresa do contribuinte. Sustenta, ainda, que, ao julgar o Tema no. 1.093, o STF expressamente dispôs que as leis estaduais/distrital que regulamentavam a cobrança do ICMS/Difal são constitucionais, porém ineficazes até que haja a regulamentação da matéria por meio da edição de normas gerais por meio de Lei Complementar nacional. Dessa forma, defende ser possível a cobrança do ICMS/Difal desde a data da entrada em vigor da Lei Complementar no. 190/2022. Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da imposição de noventena por força do art. 3o da Lei Complementar no. 190/2022, pois a) lei complementar não pode determinar a aplicação do princípio da noventena em situação não prevista pela Constituição; b) a norma viola o pacto federativo, na medida em que concede uma isenção heterônoma concedida pela União a tributo estadual/distrital; c) o art. 99 do ADCT, fruto da mesma EC 87/2015 que disciplinou o Difal, previu o escalonamento e proporção das alíquotas da diferença entre os impostos entre os Estados de origem e destinatários, constando a alíquota de 100% a partir do ano de 2019 para o Estado de destino, de modo que o próprio constituinte reformador já previu, em 2015, que a cobrança do Difal seria iniciada já naquele ano; d) a LC 190/2022 apenas regula normas gerais sobre a matéria; e) eventual decisão judicial que valide a norma inconstitucional criaria desequilíbrio entre os Estados e o Distrito Federal, pois, a depender do tratamento judicial individual, alguns Estados poderiam recolher o ICMS-Difal, enquanto outros, não. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, na medida em que o ICMS-Difal é tributo de maior relevância para as contas públicas. Diz haver diminuição na arrecadação fiscal em tempo de pandemia e maior demanda por recursos, sobretudo na área da saúde pública. Diz que a decisão agravada frustra a arrecadação prevista no orçamento e causa desequilíbrio nas contas públicas, especialmente ao considerar o incremento do comércio eletrônico interestadual e o dano ao erário derivado da não arrecadação do diferencial de alíquota do ICMS. Enfatiza prejuízo para toda a população, em razão da privação dos recursos tributários. Ao final, requer sejam sustados os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pede o provimento do agravo, para anular ou reformar integralmente a decisão agravada. Sem preparo por isenção legal (art. 1007 §1o, do CPC). Foi indeferida a antecipação da tutela recursal (Id 32960005, pp.1-11). Em 12/3/2022 o juízo de origem encaminhou ofício informando a prolação de sentença conforme Id 33426092, 33426093, pp.55-60. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Conforme o ofício 563/2022/2oCJUFAZ, comunicando a prolação de sentença (Id 33426092) e em consulta ao sistema informatizado (Id 116827626 do processo de referência) foi prolatada, em 24/2/2022, sentença de mérito pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n 0700667-50.2022.8.07.0018). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Destaco que a parte agravada, o Distrito Federal, interpôs apelação (Id 117509847 do processo de referência) para atacar a sentença. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)